Tribunal: TJPA
Processo: 0000936-97.2011.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTA PERIGO DE VIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. - Desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do crime de lesão corporal, pois o Laudo oficial foi conclusivo, não necessitando de maiores esclarecimentos, sendo corroborado pela prova oral colhida em Juízo (palavras da vítima e testemunha).DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.-Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial a frieza demonstrada no cometimento do delito e a premeditação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0000936-97.2011.8.14.0059
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SOURE/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: JAISON PANTOJA DO NASCIMENTO (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUE RESULTA PERIGO DE VIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PALVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.
- Desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do crime de lesão corporal, pois o Laudo oficial foi conclusivo, não necessitando de maiores esclarecimentos, sendo corroborado pela prova oral colhida em Juízo (palavras da vítima e testemunha).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
-
Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial a frieza demonstrada no cometimento do delito e a premeditação.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 4ª Sessão Ordinária Virtual, CONHECIMENTO do presente recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000936-97.2011.8.14.0059
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SOURE/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: JAISON PANTOJA DO NASCIMENTO (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JAISON PANTOJA NASCIMENTO
, às fls.
71,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no
Art. 129, §1º, c/c 9º e 10º, do Código Penal, c/c Art. 7º, I, da Lei 11.340/2006
, a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão fixado o regime inicial semiaberto.

Consta na Denúncia,
que o ora recorrente, ex-companheiro da Sra. Kátia Cilene Silva Dias, com a qual conviveu por cerca de 3 (três) anos, e de cujo relacionamento adveio o nascimento de 2 (dois) filhos, ainda menores de idade, sendo que o mesmo é pessoa viciada no consumo de bebida alcoólica, e, nestas ocasiões, torna-se uma pessoa extremamente violenta, inclusive com familiares.

Extrai-se que no dia 23/10/2011, por volta das 23:00h, mais uma vez a situação se repetiu, haja vista que, estando separados na ocasião por cerca de 04 (quatro) meses, situação que o ora recorrente não aceitava, o mesmo entrou na casa da ex-companheira, ora ofendida, a qual encontrava-se conversando com um rapaz, armado de uma faca, passando a desferir golpes com arma branca na ex-companheira, atingindo-lhe as costas, cabeça, o queixo e o peito, causando-lhe as lesões descritas no
laudo médico às fls. 07.

Enquanto a vítima era levada para receber atendimento médico, familiares notificaram a Polícia Civil das agressões, tendo os policiais, em diligência, logrado efetuar a prisão do agressor.

Em suas
razões recursais
, às fls. 72/75, pleiteia a Defesa o não reconhecimento da qualificadora de Lesão corporal grave, diante da ausência de exame complementar, que é essencial para demonstração de qualquer superveniente sequela. Por fim, requer a redução da pena base ficando-a no mínimo legal, diante da ausência de qualquer circunstância judicial negativa.

Em contrarrazões, às fls. 77/81, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
Cláudio Bezerra de Melo,
às fls. 86/87, que pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 72/75, pleiteia a Defesa o não reconhecimento da qualificadora de Lesão corporal grave, diante da ausência de exame complementar, que é essencial para demonstração de qualquer superveniente sequela. Por fim, requer a redução da pena base ficando-a no mínimo legal, diante da ausência de qualquer circunstância judicial negativa.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade delitiva
do crime de lesão corporal com perigo de vida encontra-se respaldada pelas provas orais colhidas durante a instrução processual em conjunto com os documentos coligidos aos autos, principalmente o Laudo Médico atestando a lesão pela vítima, às fls. 07, bem como Laudo nº 101/2011, de Pesquisa de substância hematóide da faca utilizada pelo ora recorrente para agredir a vítima, às fls. 11/12/apenso.

Na audiência de instrução e julgamento, ocorrida às fls. 54/55 e às fls. 60/61, foram ouvidas:

A VÍTIMA - KÁTIA CILENE SILVA DIAS, que afirmou o seguinte diante do MM. Magistrado, conforme transcrito na sentença, às fls. 65/66:
A vítima em Juízo foi clara, firme e contundente em afirmar que estava em casa quando o réu entrou na residência e de posse de uma faca, primeiramente lhe deu um golpe nas costas, e que após receber referido golpe, saiu correndo, tendo logo a frente caído, momento em que recebeu mais golpes no peito e em outras partes do corpo.

Também a TESTEMUNHA - ELINELSON NASCIMENTO DO NASCIMENTO afirmou o que segue:
¿Que no dia dos fatos, passava próximo da residência onde residia a vítima e acusado, que estava o acusado na frente da residência com a sua mãe e soube que o acusado e a vítima tinham discutidos em virtude de que a vítima tinha saído de casa e deixado os filhos só; que percebeu que a vítima estava lesionada na cabeça, nas costas e no peito; que atualmente os mesmos estão separados¿.

Assim, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, provas existem quanto a participação no evento delituoso em questão, bem como das lesões graves sofridas pela vítima, que, diante do MM. Magistrado, confirmou os fatos com detalhes, estando demonstrado que esteve em perigo de vida a vítima.

Também, desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do crime de lesão corporal, quando o Laudo oficial é conclusivo, não necessitando de maiores esclarecimentos, sendo corroborado pela prova oral colhida em Juízo.

Nesse sentido:
CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÕES LEVES. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, conjunto probatório composto por prova documental (portaria de instauração do inquérito policial, boletim de ocorrência, relatório, laudos e prontuários médicos, fotografias das lesões sofridas pelas vítimas), pericial (laudo de exame de corpo de delito - lesões corporais, atestando as lesões sofridas pelas vítimas e, afirmando de pronto que uma delas ficaria incapacitada por suas ocupações por mais de trinta dias) e oral (palavra das vítimas e testemunhas em consonância com a perícia) é forte e coeso no sentido da prática pelo apelante dos crimes de lesão corporal leve e grave, razão por que a manutenção da condenação tal como proferida em sentença - art. 129, caput (por duas vezes) e art. 129, §1º, I, todos do CP, é medida que se impõe.
2. "Não há se falar em legítima defesa quando o réu não se desincumbe de seu ônus processual no sentido de demonstrar os requisitos da excludente de ilicitude." (Acórdão 1124575, 20171210029566APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: 125/133).
3. "Desnecessária a realização de laudo complementar para comprovar as qualificadoras do crime de lesão corporal, pois o Laudo oficial foi conclusivo, não necessitando de maiores esclarecimentos, sendo corroborado pela prova oral colhida em Juízo." (Acórdão n.847436, 20040310157918APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 119).
4. "É impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal, se não ficou comprovado que o acusado agiu movido por relevante valor social ou moral ou sob a influência ou domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima." (Acórdão n.955337, APR 20130410089293, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 115/122).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1228494, 20170810025308APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: 133/140)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Assim, ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de
01 (um) a 05 (cinco) anos
, o MM. Magistrado fixou a
pena base
em
02 (dois) anos
nos seguintes termos:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, DENOTO:
Culpabilidade - reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, em relação aos delitos, sendo sua conduta merecedora de elevada censura;
Antecedentes - o Réu se revela possuidor de bons antecedentes, não existindo registro de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que desabone essa circunstância;
Conduta Social - Pouco se apurou, não tendo nada a valorar.
Personalidade - Poucos elementos foram colhidos, razão pela qual deixo de valorá-la;
Circunstâncias do Crime - Trata-se do modus operandi normal ao delito, nada tendo a se valorar.;
Consequências do Crime - As consequências do crime são normais as espécies, nada tendo a valorá-la..
Comportamento da vítima - em nada influenciou na prática dos delitos, nada tendo a valorá-la.
Á vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo: A pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.
Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes o que mantenho, nesta 2ª fase, a pena aplicada na 1ª fase.
Não concorre caso de diminuição de pena, porém, concorre caso de aumento elencado no art. 129, § 10º do Código Penal Brasileiro, o que aumento a pena aplicada na 2ª fase em 1/3(um terço), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão, passando nesta 3ª fase a pena para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, o que torno em REAL E DEFINITIVA..
No entanto, verifico que na situação em tela, torna-se incabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que o Réu não preenche os requisitos de lei, por ter sido o crime praticando por meio de violência.
O condenado deverá cumprir a pena em regime inicial SEMIABERTO em local adequado com sua condenação.

Diante da presença de uma circunstância judicial negativa, no caso, a culpabilidade, devidamente motivada, onde o MM. Magistrado justificou na premeditação e frieza do ora recorrente, elevou-se a pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.

De fato, pelas características do caso, a pena base foi fixada de forma coerente e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MOTIVOS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL VIOLADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXACERBADO ÀS VÍTIMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONCURSO DE AGENTES. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ANÁLISE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, I, DO CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA QUE COMPROVAM O EFETIVO EMPREGO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO QUE SE MOSTRA DEVIDA. FRAÇÃO DAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, em especial a frieza demonstrada no cometimento do delito, a malícia e a premeditação.
(...) (STJ. HC 200.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 21/03/2012)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora